Tribunal: TJDFT
Processo: 0712734-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0712734-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIO E. AIRES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI EMBARGADO: CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator